Tribunal: TJES
Processo: 0013037-34.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013037-34.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Revisão Contratual do consumidor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança cumulativa da comissão de permanência com a multa moratória, determinando a sua incidência exclusiva no período de inadimplência, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto a pontos em que o apelante não foi sucumbente; e (ii) avaliar a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa da comissão de permanência com multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não pode ser conhecido na parte que versa sobre matérias decididas favoravelmente ao apelante, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença reconheceu a legalidade da capitalização de juros, da taxa de juros remuneratórios e das tarifas contratuais, não havendo sucumbência nesses pontos.

4. A vedação à decisão surpresa (CPC/2015, arts. 9º e 10) não se aplica a decisões que versem sobre requisitos de admissibilidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com multa moratória viola a Súmula 472 do STJ, segundo a qual a comissão de permanência, quando cobrada, exclui os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa contratual.

6. A jurisprudência dominante do STJ e do TJES considera inválida a cláusula que impõe a cobrança cumulativa de encargos moratórios com a comissão de permanência, sendo esta admissível apenas de forma isolada no período de inadimplência.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso quanto aos pontos decididos favoravelmente ao recorrente.

2. A cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com multa moratória é nula, nos termos da Súmula 472 do STJ.

3. A comissão de permanência somente pode ser exigida isoladamente, excluindo-se os demais encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0016411-93.2017.8.08.0012, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 21.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010964-60.2013.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
., com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual proposta por
JOAO CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança cumulativa da comissão de permanência com a multa moratória, determinando a incidência exclusiva da comissão de permanência no período de inadimplência e a restituição, de forma simples, de eventuais valores pagos a maior.

Considerando a sucumbência recíproca do autor e do réu, condenou-os a suportarem custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, na proporção de 90% em desfavor do autor e 10% em desfavor da ré.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (fl. 233).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

por ausência de interesse recursal

(suscitada
ex officio)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
., com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual proposta por
JOAO CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança cumulativa da comissão de permanência com a multa moratória, determinando a incidência exclusiva da comissão de permanência no período de inadimplência e a restituição, de forma simples, de eventuais valores pagos a maior.

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., no tocante aos pedidos de reforma da r. sentença referentes à legalidade da capitalização de juros, à não limitação dos juros remuneratórios e à validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Isso porque a r. sentença recorrida julgou todos esses pontos de forma favorável à instituição financeira, reconhecendo a legalidade das referidas cobranças e julgando improcedentes os pedidos do autor quanto a elas. Dessa forma, não remanesce interesse recursal ao banco apelante quanto a essas matérias, uma vez que não foi sucumbente nesses tópicos.

Por derradeiro, friso que a inadmissibilidade parcial do presente recurso não exige a prévia manifestação da recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é,
“a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes”
(STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Portanto,
NÃO CONHEÇO, em parte,
do recurso interposto, especificamente quanto aos tópicos em que o apelante se sagrou vencedor, ante a manifesta ausência de interesse recursal..

VOTO - Mérito

Ultrapassada a questão preliminar suscitada de ofício, e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do restante do recurso e passo à sua análise.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Revisão Contratual proposta por JOAO CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA em face do BANCO VOTORANTIM S.A. (sucessor de BV FINANCEIRA S/A). O autor alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo, notadamente a capitalização de juros, taxas de juros elevadas, cobrança de tarifas e a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

Em sua defesa, a instituição financeira argumentou pela regularidade de todas as cláusulas contratuais, a livre pactuação entre as partes, a legalidade dos juros e da sua capitalização, e a validade da comissão de permanência e das tarifas cobradas.

A r. sentença julgou a pretensão parcialmente procedente. O d. magistrado
a quo
considerou legais a taxa de juros remuneratórios, a capitalização mensal, o uso da Tabela Price e a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato. Contudo, declarou a nulidade da Cláusula 16 do contrato no que tange à cobrança cumulativa da comissão de permanência com a multa moratória, determinando que, no período de inadimplência, deveria incidir exclusivamente a comissão de permanência, nos termos da Súmula 472 do c. STJ. Determinou, ainda, a restituição de forma simples de eventuais valores pagos a maior e condenou as partes à sucumbência recíproca.

Irresignado com a única parte que lhe foi desfavorável, o BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com os juros remuneratórios.

Pois bem.

O único ponto do apelo que merece ser analisado, conforme já exposto na preliminar, refere-se à possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

A questão não comporta maiores digressões. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio de sua Súmula nº 472, que
"a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"
.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário, em sua Cláusula 16, dispõe de forma expressa a incidência cumulativa da multa de 2% com a comissão de permanência em caso de inadimplência. Tal disposição contratual está em confronto direto com a jurisprudência vinculante do c. STJ.

Confiram-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos de embargos à execução opostos por KERNEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros, declarou a abusividade da cláusula que possibilitava a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora, julgando o pedido parcialmente procedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, a cumulação abusiva da comissão de permanência com os juros de mora no contrato bancário; e (ii) avaliar a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise contratual revela que a cláusula referente aos encargos por inadimplemento prevê a cobrança do maior entre a comissão de permanência e os juros de mora, afastando a cumulação de ambos. Os demonstrativos de débito indicam que o banco apelante aplicou apenas a comissão de permanência, sem a cumulação com juros moratórios, em conformidade com o contrato e com a jurisprudência do STJ.
A comissão de permanência é considerada legítima pela jurisprudência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme as Súmulas nº 30 e 296 do STJ
, o que se observa no presente caso. A sentença de primeiro grau baseou-se em interpretação equivocada das disposições contratuais, desconsiderando que o contrato estabelece a cobrança de apenas um dos encargos no caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência isoladamente, em substituição aos juros de mora, é válida, desde que não haja cumulação com outros encargos moratórios. Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas nº 30, 294 e 296; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 021130006915, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006560-58.2017.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simoes, j. 19.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006040-46.2021.8.08.0011, Rel. Raphael Americano C. Câmara, j. 19.09.2024. (TJES. Data: 21/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0016411-93.2017.8.08.0012. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do REsp. 1.058.114-RS, a comissão de permanência possui natureza tríplice, isto é, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o inadimplemento (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária), fato este que impossibilita sua cobrança de forma simultânea com as referidas rubricas. II - A Súmula 472 do STJ preleciona que a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 11/Jan/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0010964-60.2013.8.08.0014. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

Dessa forma, a r. sentença agiu com acerto ao declarar a nulidade da referida cumulação, preservando a cobrança exclusiva da comissão de permanência, por ser esta a orientação consolidada para a hipótese de anormalidade contratual. A decisão de primeiro grau, portanto, está em harmonia com o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar